Tribunal: STF
Processo: RE 95894
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TETRAETILATO DE CHUMBO. IMPOSTO
IGUAL AO DA GASOLINA, SEGUNDO A LEI N. 2.249-A, DE 1954.
DESAPARECIMENTO DA EQUIPARAÇÃO, EM VIRTUDE DA NOVA SISTEMATICA, QUE
INSTITUIU O IMPOSTO ÚNICO SOBRE COMBUSTIVEIS.